Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-61.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002102-61.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MILLA CERQUEIRA MENEZES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ROQUE CIRICO DE MELO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inviável a substituição processual ou sucessão quando o falecimento da parte ré ocorre antes do ajuizamento da ação, visto que não há relação jurídica válida e regular capaz de se desenvolver em juízo. 2. A substituição processual prevista nos arts. 110 e 313, inciso I, do CPC aplica-se exclusivamente a hipóteses em que o evento morte ocorre no curso da lide, e não previamente à sua instauração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que a ausência de capacidade da parte ré no momento do ajuizamento da demanda configura vício irreparável, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Aplicam-se os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas apenas nas situações em que a irregularidade processual seja passível de regularização, o que não se verifica no caso. 4. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002102-61.2021.8.05.0112, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROQUE CIRICO DE MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .